Tribunal: TCU
Processo: 004.217/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Trata-se de processo de acompanhamento, autuado nos termos do § 2o do art. 1o da IN-TCU 74/2015.

Inteiro teor:
Acórdão 2539/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento de acordo de leniência firmado entre o poder público e as empresas interessadas, com objetivo de avaliar a abrangência e a utilidade desse acordo para o controle externo das informações compartilhadas pela Controladoria-Geral da União (CGU). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso III, e 230 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 18, incisos I e II, da IN-TCU 95/2024, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nestes autos: a) declarar que não foram localizados processos que possam interferir nos valores pactuados no âmbito do acordo, não necessitando de manifestação desta Corte a respeito da quitação de débitos, e que o conjunto de informações e de documentos ofertados no acordo de leniência não se mostrou útil ao controle externo exercido por este Tribunal; b) informar à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União acerca desta deliberação, para impulsionar a articulação interinstitucional, mediante contínua e permanente colaboração mútua entre as instituições com competência na matéria, nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado sob a coordenação do Supremo Tribunal Federal; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.217/2018-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Advocacia-Geral da União; Controladoria-Geral da União. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Rogerio Telles Correia das Neves (OAB/SP 133.445) e Anna Dias Rodrigues (OAB/MG 13.159). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.